Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-68.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-68.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA DOS SANTOS CARVALHO ARAUJO

Advogado(s)
:
ABIMAEL MARQUES DA SILVA NETO, ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDORA MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRAJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de suposto acidente ocorrido durante deslocamento entre o local de trabalho e da residência da autora, em transporte alegadamente fornecido pelo Município de Teofilândia. Alega a parte autora que sofreu traumatismo craniano em razão de manobra brusca do motorista do veículo que a transportava, pleiteando reembolso de despesas médicas, restituição em dobro de valores pagos pelo transporte e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.
Delimita-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Município de Teofilândia pelos danos alegadamente sofridos por servidora pública durante trajeto laboral, bem como à suficiência das provas constantes dos autos para amparar a pretensão indenizatória deduzida na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Em se tratando de ente público, a revelia não implica presunção de veracidade das alegações autorais, consoante art. 345, II, do CPC.

4.
A autora não comprovou a existência de vínculo funcional ativo com o Município à época dos fatos, sua lotação no cargo de professora ou sua inclusão em folha de pagamento.

5.
Os recibos de pagamento ao suposto prestador do serviço de transporte não são suficientes para comprovar que o transporte era disponibilizado pelo Município, tampouco que o acidente tenha ocorrido no contexto da prestação do serviço público.

6.
Inexistem nos autos boletim de ocorrência, atendimento médico de urgência, testemunhas do fato ou qualquer elemento idôneo a confirmar a ocorrência do acidente descrito na inicial. O único documento que menciona traumatismo craniano (ID 70012474) não aponta nexo causal com o evento descrito.

7.
A responsabilidade objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige demonstração de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade, elementos não evidenciados no caso em exame.

8.
Ausente prova mínima do fato danoso e da relação com a atuação do Município, inviável o deferimento de indenização por danos materiais ou morais.

9.
Não merece acolhida o pedido de revogação da gratuidade da justiça formulado nas contrarrazões, ante a ausência de prova robusta capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela autora.

IV. DISPOSITIVO.
10.
Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Deixa-se de majorar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de fixação na origem.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, I, CPC; Art. 345, II, CPC; Art. 355, I, CPC; Art. 85, § 11, CPC e
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000133-68.2015.8.05.0258
, em que figuram como apelante JOSEFA DOS SANTOS CARVALHO ARAUJO e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .